Tribunal: TJSP
Processo: 0018226-58.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos fundada na responsabilidade civil do Estado – Queda provocada por buraco na via pública municipal – Eventual ausência de conservação da via – Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do Estado, com fundamento na

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos fundada na responsabilidade civil do Estado – Queda provocada por buraco na via pública municipal – Eventual ausência de conservação da via – Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público – Inteligência do art. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013 – Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público.' Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 2a Câmara de Direito Público."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000741448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0018226-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é suscitante
28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 2a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018226-58.2020.8.26.0000 -Voto no 53.381OE
2
Conflito de Competência Cível no 0018226-58.2020.8.26.0000
Suscitante: 28a Câmara de Direito Privado
Suscitado: 2a Câmara de Direito Público
Interessados: Lauciene Vicente da Silva e Prefeitura Municipal de Praia Grande
Comarca: Praia Grande
Voto no 53.381OE
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível –
Acidente de veículo – Ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos fundada na responsabilidade civil
do Estado – Queda provocada por buraco na via pública
municipal – Eventual ausência de conservação da via –
Competência definida em razão da matéria objeto da demanda,
que envolve a responsabilidade civil do Estado, com
fundamento na deficiência ou falta do serviço público –
Inteligência do art. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no
623/2013 – Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de
Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações
de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva
falta ou deficiência do serviço público.' Conflito conhecido e
provido para determinar o retorno dos autos à C. 2a Câmara de
Direito Público.”
A C. 28a Câmara de Direito Privado suscitou conflito de
competência nos autos da Apelação Cível no 1006527-82.2017.8.26.0477, da
Comarca de Praia Grande, sendo suscitada a C. 2a Câmara de Direito
Público.
Distribuídos os autos, a 2a Câmara de Direito Público, por
meio de acórdão da lavra do eminente relator, Des. Renato Delbianco,
não conheceu do recurso e determinou sua remessa à Seção de Direito
Privado, preferencialmente a uma dentre as 25a a 36a Câmaras, fls.
282/287. O processo foi redistribuído à 28a Câmara de Direito Privado
que, por acórdão relatado pelo também eminente Des. Celso Pimentel,
entendeu ser a competência para julgar o caso afeta à Seção de Direito
Público, suscitando o presente conflito, fls. 293/306.
Às fls. 315/320, a Procuradoria-Geral de Justiça, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018226-58.2020.8.26.0000 -Voto no 53.381OE
3
parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça, dr. Wallace
Paiva Martins Junior, opinou pelo reconhecimento da competência da 2a
Câmara de Direito Público.
É o relatório.
Lauciene
Vicente
da
Silva
ajuizou
ação
de
responsabilidade civil, com pedido de indenização por danos materiais,
morais e estéticos, em face do Município da Estância Balneária de Praia
Grande, decorrentes de queda em buraco na via público, enquanto
conduzia sua motocicleta. Julgada parcialmente procedente a pretensão,
as partes interpuseram recursos de apelação, distribuídos à 2a Câmara de
Direito Público, o que gerou o presente conflito de competência.
Argui a suscitada que a matéria versa sobre reparação de
dano causado em acidente de veículo, situação que subsume ao art. 5o,
III.15, da Resolução TJSP no 623/2013, devendo, por isso, a ação ser
julgada pela Seção de Direito Privado, representada pelas 25a a 36a
Câmaras: “APELAÇÃO - Indenizatória - Acidente de veículo - Queda de
motocicleta em decorrência de buraco em via pública - Competência -
Tratando-se de matéria relativa a dano causado em acidente de veículo, a
competência para julgar o recurso é da Terceira Subseção de Direito
Privado, composta pelas 25.a a 36.a Câmaras - Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado
apontadas como competentes.”
De outro lado, argumenta a suscitante que a matéria não
está abrangida por seu âmbito de competência, já que o art. 3o, I.7, da
Resolução TJSP no 623/2013 atribui à Seção de Direito Público a
competência preferencial para o julgamento das ações de
responsabilidade civil do Estado: “Em face da matéria, não se conhece do
apelo e se suscita conflito de competência”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018226-58.2020.8.26.0000 -Voto no 53.381OE
4
Pertinente anotar que a competência do órgão jurisdicional
em segundo grau é determinada pelos elementos que compõe o pedido
inicial, e não pela qualidade das partes: “A competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la.”, art. 103 do RITJSP. E ainda,
segundo o art. 104 do mesmo Estatuto, “A competência em razão da
matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de
processo ou tipo de procedimento”.
Infere-se dos termos constantes da petição inicial que a
autora postula indenização por danos materiais, morais e estéticos
decorrentes de acidente de trânsito, por falha na conservação de via
pública municipal.
A pretensão está fundada na responsabilidade civil do
Estado, consistente na falha da prestação de serviço público, por ato
omissivo da Municipalidade de Praia Grande, consubstanciado na falta
de conservação da via, o que atrai a competência da Seção de Direito
Público para o julgamento dos recursos, nos termos do recente
entendimento fixado por este Órgão Colegiado, em sessão realizada em
5-2-2020, segundo o qual, ação de reparação de dano causado em acidente
de veículo que envolva responsabilidade civil do Estado, com
fundamento na deficiência ou falta do serviço público, será processada e
julgada por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público.
Aliás, naquela sessão de julgamento, o Órgão Especial
deliberou alterar o art. 5o, III, III.15, da Resolução no 623/2013 e editar,
sobre o assunto, enunciado de súmula:
“Art. 5o - A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018226-58.2020.8.26.0000 -Voto no 53.381OE
5
por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
“(...)
“III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
“(...)
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente
de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além
da que cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as ações que envolvam
deficiência ou falta do serviço público. (Redação dada pela Resolução no
835/2020)”
“Súmula 165 - Compete à Seção de Direito Público o
julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público.”
Dessa forma, em que pese o entendimento da 2a Câmara
de Direito Público, a competência recursal deve ser definida com base
arts. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623, de 16-10-2013, que prevê
a competência da Seção de Direito Público para o julgamento da ação.
Em sendo assim, julga-se procedente o conflito,
determinando-se a redistribuição do feito para a C. 2a Câmara de
Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018226-58.2020.8.26.0000 -Voto no 53.381OE
6
CARLOS BUENO
RELATOR